Tribunal: TJSP
Processo: 1033878-70.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Posse e Exercício
Órgão julgador: Oscild de Lima Júnior
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
Apelação Cível – Concurso Público – Decadência afastada - Candidata aprovada dentro do número de vagas ofertadas no edital – Direito subjetivo à nomeação e à posse – Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e deste E. Tribunal de Justiça.

Recurso provido.